Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREÇO APURADO EM CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados.” (Portaria GC 160/2017, art. 5o, § 1o). 1.1. “Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015” (STJ, AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017); (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). 1.2. No caso, DISTRITO FEDERAL, de acordo com a Portaria GC 160/2017 deste Tribunal e Resolução 234/2016 do CNJ, cadastrou-se no portal de intimações, de maneira que, a partir de então, as intimações do ente público devem ser levadas a efeito via portal eletrônico. 1.3. Intempestividade afastada.
2. Hipótese em que o apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação ao valor venal que compõe a base de cálculo do ITBI cobrado do contribuinte. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. “A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI é o valor venal do imóvel, apurado pela Administração Tributária, por meio de avaliação realizada com base nos dados de que dispõe (Lei Distrital 3.830/2006, arts. 5o e 6o)” (TJDFT. Acórdão 1190050, 07121545620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “Não se distancia do disposto no art. 148 do CTN o procedimento adotado pela Administração Distrital de avaliação prévia dos imóveis situados no Distrito Federal, de acordo com critérios técnicos, possibilitando ao particular a utilização de ferramentas virtuais de contestação da avaliação e de impugnação do posterior lançamento do ITBI” (TJDFT. Acórdão 1298044, 07030012820208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e, na extensão, provido.